Tribunal: TJSP
Processo: 1013683-42.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC

SEGURO HABITACIONAL – PEDIDO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO EM RAZÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE DA MUTUÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO DECENAL – OCORRÊNCIA - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 10 ANOS DESDE A

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 DO CPC

SEGURO HABITACIONAL – PEDIDO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO EM RAZÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE DA MUTUÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – PRESCRIÇÃO DECENAL – OCORRÊNCIA - DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 10 ANOS DESDE A DATA DA INVALIDEZ PERMANENTE DA AUTORA (2003) ATÉ O PEDIDO DE ABERTURA DE SINISTRO (2015) E POR ÓBVIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (2018) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.